Tribunal: STF
Processo: RHC 263192
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eliseu Jose de Lima Antunes e outros interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual a defesa alega nulidade da sentença condenatória por estar amparada em prova ilícita obtida em busca domiciliar ilegal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem autorização judicial ou consentimento do morador, mas em situação de flagrante delito, configura prova ilícita que invalida a sentença condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A situação de flagrante delito autoriza a busca domiciliar sem necessidade de autorização judicial ou do morador, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 603.616/RO. 



    4. O agravo regimental não foi provido, pois não se identificou manifesta ilegalidade imposta aos réus que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "A busca domiciliar em situação de flagrante delito não requer autorização judicial ou consentimento do morador e não configura prova ilícita".



    (HC 994.919 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja reconhecida “a ilicitude da busca e apreensão e por consequência a nulidade do processo”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. 1. A controvérsia está na legalidade de busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento do morador, em situação que se iniciou com a atuação de Policiais Rodoviários Federais que relataram aos policiais militares a existência de fundadas suspeitas da existência de droga no veículo GM/Trailblazer, placas FQF-9153, dando-se continuidade com a busca pessoal e a incursão no primeiro domicílio, culminando a operação no segundo domicílio, onde finalmente preso em flagrante os pacientes com grande quantidade de drogas, petrechos para o tráfico e dinheiro. 2. Não se depreende ilegalidade nas diligências em referência, tendo em vista a situação flagrancial que se iniciou com a abordagem de DOUGLAS em via pública, portanto grande quantidade da substância entorpecente, findando-se com o momento da incursão no segundo domicílio, sendo desnecessário o mandado judicial ou autorização para ingresso por parte dos moradores. 3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que, conforme exposto no acórdão recorrido, ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente em momento anterior a esta interposição (em 09/01/2024).



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente